Tribunal: TJDFT
Processo: 0752980-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. METODO BOBATH. REEMBOLSO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA FORA DA REDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A agravante alega que não está obrigada a autorizar tratamento realizado fora da rede credenciada, menos ainda em regime de reembolso integral, principalmente porque o método BOBATH não consta no rol da ANS, sendo afirmadamente experimental (ID 78965646, p.6). 1.1. Todavia e como dito, o objeto da controvérsia não é a obrigatoriedade de cobertura do método BOBATH em si, mas a continuidade do tratamento já em curso, cujo custeio vinha sendo regularmente reembolsado pela operadora por mais de um ano. 1.2. E, nesse aspecto, verifica-se que a carta de reembolso (ID 256144739, origem) confirma a autorização expressa da operadora para realização do tratamento por prestador não credenciado, com cobertura mediante reembolso integral.
2. A alteração do procedimento de cobertura somente ocorreu em outubro de 2025, quando a operadora passou a indicar clínicas da sua rede credenciada (ID 256144742). No entanto, referidas clínicas não disponibilizam o tratamento com a metodologia prescrita (BOBATH), conforme conversas havidas pela representante legal do agravado e referidas clínicas pelo aplicativo WhatsApp (ID 256146754, origem), circunstância que, em princípio, equivale a inexistência de prestador habilitado. 2.1. É certo que, não havendo na rede credenciada profissional ou clínica capacitada a prestar o tratamento indicado, impõe-se à operadora autorizar o atendimento fora da rede, inclusive mediante reembolso integral. 2.2. “Na ausência de um profissional devidamente qualificado para realizar a terapêutica indicada e optando o autor para o tratamento na rede privada, o beneficiário tem direito ao reembolso integral das despesas comprovadamente realizadas com seus próprios recursos, cuja cobertura foi indevidamente recusada. (...)” (Acórdão 2049183, 0704122-06.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.